Tribunal: STF
Processo: RHC 56797
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
NO JUÍZO CRIMINAL NÃO SE DEVE, APRESSADA E TEMERARIAMENTE, DECIDIR
PELA DESCONSTITUIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, PELO FUNDAMENTO ÚNICO DO
DESFORCO INCONTINENTI ART. 502, DO CÓDIGO CIVIL, QUE PRESSUPOE A
POSSE LEGITIMA E EXIGE REPULSA MODERADA, POR VIA DE HABEAS CORPUS,
POIS ESTE NÃO E O MEIO ADEQUADO A O EXAME DE FATOS EM PROFUNDIDADE.
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
R H C IMPROVIDO.